Tribunal: TJDFT
Processo: 0749241-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L/DF 025 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que indeferiu reiteração de consulta aos sistemas RENAJUD e BACENJUD. Considerando que a demanda tem origem em processo oriundo da Sétima Vara Cível de Brasília, declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46